Tribunal: TJMT
Processo: 1007338-85.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007338-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONARDO DE OLIVEIRA TELES - CPF: 031.266.341-25 (RECORRENTE), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007338-85.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1007338-85.2024.8.11.0001

Recorrente:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Recorrida:

Leonardo de Oliveira Teles

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausência de notificação do beneficiário acerca do cancelamento do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007338-85.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1007338-85.2024.8.11.0001

Recorrente:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Recorrida:

Leonardo de Oliveira Teles

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Ação:
de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Plano de Saúde com pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 215788257)
:
julgou parcial procedente a pretensão autoral, determinando a reativação imediata do plano de saúde do autor sob pena de multa, assim como condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 215788261): requer a reforma da sentença para sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 215788265)
:
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007338-85.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1007338-85.2024.8.11.0001

Recorrente:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Recorrida:

Leonardo de Oliveira Teles

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso interposto pela empresa requerida ante a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, e determinou o
restabelecimento do contrato de plano de saúde de titularidade do autor.

Da narrativa inicial o autor informa que é titular do
plano de saúde Unimed Cuiabá desde 01/06/2017, a
duz que devida a inconsistência da empresa na entrega dos boletos em sua residência – antes do vencimento da mensalidade, quase que mensalmente se dirigia a farmácia Unimed para efetuar o pagamento do plano de saúde.

Assim ao se ir a farmácia para realizar o pagamento de sua mensalidade foi surpreendido com a informação de que não existia plano de saúde vinculado ao seu CPF, ao entrar em contato via SAC da Unimed a fim de ter esclarecimentos do ocorrido, foi informado de que seu plano havia sido cancelado por inadimplência, todavia sequer houve aviso prévio.

A empresa recorrente alega em síntese que devido à ausência de pagamento das mensalidades do plano de saúde, após varias tentativas de contato com o autor rescindiu o contrato firmado entre as partes, conforme determinação contratual, que prevê a possibilidade de suspensão em razão da inadimplência.

Sobre cancelamento e rescisão contratual, o artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, exige que o consumidor seja previamente notificado, o que no caso não ocorreu, pois da análise dos autos verifica-se que o AR enviado não consta assinatura de recebimento.

Dessa forma, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços e julgar procedentes os pedidos da inicial, de modo que deve ser mantida.

Portanto, ausente a notificação do beneficiário acerca do
cancelamento
do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde para a hipótese.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS –PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA – NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO - ATO ILEGAL E ABUSIVO - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A Lei nº 9.656/98, em seu art. 13, inciso II, especifica haver a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, em razão do não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado, até o quinquagésimo dia de inadimplência, situação não comprovada pela reclamada
.

2.
No caso, houve injustificado desatendimento à obrigação legal e contratual, o que acabou expondo a recorrida à situação de abrupta desassistência à saúde e, consequentemente, ao sofrimento de dor física e psíquica, além de reprovável humilhação pessoal na medida em que, necessitando de atendimento médico, não obteve sucesso, quadro que impõe o dever de indenização pelo dano moral sofrido
.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT 80633172020188110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 21/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/11/2022)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024